Tribunal: STF
Processo: ARE 1556052
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGISTRO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND. ART. 47, I, 'B', DA LEI FEDERAL N° 8.212/91. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.



    PRELIMINARES:



    1. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AS RAZÕES DO APELO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DE FORMA CLARA, NÃO SE LIMITANDO À MERA REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS ANTERIORES. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA.



    2. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. A SENTENÇA RECORRIDA ESTÁ BEM FUNDAMENTADA E NÃO VIOLA O DISPOSTO NO ART. 489, § 1°, INC. IV, DO CPC. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA NA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA.



    MÉRITO.



    1. APLICABILIDADE DO ART. 47, I, 'B', DA LEI N° 8.212/91. A NORMA SOB EXAME EXIGE A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND PELA EMPRESA NO ATO DE ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE QUE A NORMA É INCONSTITUCIONAL NÃO SE SUSTENTA, POIS A NORMA TEM VIÉS DE FISCALIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURIDADE SOCIAL NACIONAL. A NORMA FOI SUBMETIDA À ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO DO TRF DA 4ª REGIÃO, OCASIÃO EM QUE SUA CORTE ESPECIAL AFIRMOU A CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. PRECEDENTES DESTA CORTE.



    2. INAPLICABILIDADE DO ART. 17, I, DA PORTARIA CONJUNTA RFB/PGFN, N° 1.751/2014. A AUTORA REIVINDICA A APLICAÇÃO DA REFERIDA NORMA, PARA DESONERAR A EMPRESA VENDEDORA DE APRESENTAR A CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO-CND. APLICABILIDADE DA NORMA RESTRITA ÀS EMPRESAS QUE ATUAM EXCLUSIVAMENTE NA COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. EMPRESA VENDEDORA QUE POSSUI ATIVIDADES COMERCIAIS DIVERSAS, NÃO SE ENQUADRANDO NOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES.



    3. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS E DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL DE BOA-FÉ. A AUSÊNCIA DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS DEVE SER COMPROVADA JUSTAMENTE PELA OBTENÇÃO DA CERTIDÃO EXIGIDA PELA RÉ PARA O REGISTRO DA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL, E NÃO NO CASO CONCRETO, EM QUE A DEVEDORA E O CREDOR DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS SEQUER INTEGRAM A LIDE. ALEGAÇÃO DE QUE A COMPRA E VENDA DO IMÓVEL DEU-SE EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ NÃO DESONERAM O VENDEDOR A APRESENTAR AS CERTIDÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO FEDERAL.



    4. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM FAVOR DOS PROCURADORES DA RÉ MAJORADOS, NOS LINDES DO ART. 85, § 11, DO CPC.



    PRELIMINARES REJEITADAS.



    RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV, 5º, XIII, 170, caput e parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente